Tribunal: STF
Processo: RE 1589046
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Deficiência na demonstração. Ausência de fundamentação concreta sobre a relevância da matéria. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão de deficiência na demonstração da repercussão geral. O agravante sustenta que a questão constitucional possui relevância e transcendência, alegando violação aos arts. 18, 40, 114, 149 e 201 da Constituição Federal, decorrente da determinação judicial de pagamento de complementação de pensão a pensionista de ex-servidor celetista do Banco do Estado do Piauí (BEP), com fundamento em leis reputadas inconstitucionais, requerendo o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico específico e fundamentado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto.

    5. A mera alegação genérica de existência de repercussão geral ou a simples indicação de dispositivos constitucionais supostamente violados não satisfaz a exigência constitucional e processual.

    6. No caso concreto, embora tenha sido apresentado tópico específico sobre repercussão geral, a parte recorrente não indicou dados ou fundamentos concretos capazes de demonstrar a transcendência da questão constitucional debatida.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental não provido.